Tribunal: TJMT
Processo: 0012255-46.2017.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012255-46.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLYAN SANTOS DA COSTA - CPF: 049.945.931-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO CONFORMADA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PREDOMÍNIO DO INTERESSE DO RÉU EM RECORRER – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
PROCESSUAL PENAL
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM
– MÉRITO –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS E
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL
– PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – PENA DEFINITIVA REAJUSTADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da interposição do recurso de apelação pelo acusado por meio de termo que demonstre sua insatisfação, toda a questão deve ser conhecida e processada perante o Tribunal, para que haja o exame amplo de toda a matéria decidida, independentemente da discordância manifestada nas razões pela Defesa sobre o ponto.

2. Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática da traficância pelo apelante.

3.
Cabível o afastamento da circunstância agravante da reincidência com fundamento em condenação transitada em julgado por crime praticado posteriormente ao fato em exame.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal manejada por
Willyan Santos da Costa

objetivando a
reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, ao mínimo unitário.

Conquanto registre a ausência de discordâncias quanto aos termos da sentença condenatória, a Defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, em apreço ao manifesto desejo de recorrer do acusado, almeja
a revisão do julgado para a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta, utilizando-se do princípio constitucional da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, bem como dos efeitos devolutivo e reiterativo da apelação.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público suscita preliminar de ausência de interesse recursal, pretendendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, pleiteia o desprovimento do apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela rejeição da preliminar arguida pelo órgão ministerial e, no mérito, opina pelo provimento parcial do apelo defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: DA SUPOSTA FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Em suas contrarrazões, aduz o Ministério Público que falta interesse recursal à Defesa, na medida em que ao tempo em que reconhece a inexistência de motivo para impugnar a sentença, interpõe, de maneira genérica, o recurso de apelação, visando a reforma do
decisum
para obter a absolvição do apelante, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta, de sorte que, a seu ver, o recurso não deve ser conhecido.

Ocorre, todavia, que o não conhecimento do recurso, segundo postulado pelo
Parquet
, converteria o aparente consentimento da sentença condenatória pela representante do réu em prejuízo deste, que manifestou interesse em recorrer (id. 59350087), porquanto daria ensejo ao trânsito em julgado da condenação sem que lhe fosse garantido o duplo grau de jurisdição.

Apesar da defesa técnica ter se mostrado conformada com a sentença condenatória, interpôs, de todo modo, o recurso de apelação dado o interesse do acusado em recorrer, o que não caracteriza falta de interesse recursal, tampouco obsta o conhecimento do recurso, dada sua ampla devolutividade.

Conforme reconhecido pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
havendo divergência entre a vontade do apenado que manifestou desejo em recorrer da condenação, e de seu defensor, que concordou com os termos da sentença, prevalece a vontade do réu, a fim de garantir a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. (...) na oposição de um ou de outro, deverá prevalecer a vontade de quem deseja prosseguir ou intentar o recurso, até mesmo porque o Tribunal, vedada a reformatio in pejus, não poderá agravar a situação do condenado diante de recurso exclusivo da defesa”
. (id. 60632487, pp. 2-3).

Com efeito, diante da interposição do recurso de apelação pelo acusado por meio de termo que demonstre sua insatisfação, toda a questão deve ser conhecida e processada perante o Tribunal, para que haja o exame amplo de toda a matéria decidida, independentemente da discordância manifestada nas razões pela Defesa sobre o ponto.

Ainda sobre a temática, confira-se julgado oriundo deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RÉU QUE MANIFESTA O DESEJO DE RECORRER – DISCORDÂNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA
(...) – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS –
AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO APELO
(...).
Se o defensor discorda da intenção do réu de recorrer da sentença
, deve ser-lhe oportunizada a contratação de novo advogado.
A falta das razões recursais não impede o processamento do apelo, dada sua ampla devolutividade
.
(...).” (N.U 0025711-96.2015.8.11.0002, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Jul. 24/10/2017, DJE 26/10/2017). (Grifou-se).

Nesse contexto, embora a Defesa técnica do acusado tenha concordado com a sentença condenatória, resta evidenciado o interesse recursal do réu, não impedindo, por isso, o conhecimento do recurso, notadamente diante da aplicabilidade, nesses casos, do princípio processual penal
tantum devolutum quantum apellatum
, que implica o reexame integral da matéria objeto da sentença recorrida.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de falta de interesse recursal.

VOTO – MÉRITO

Consta que, no dia 03/03/2017,
Willyan Santos da Costa
foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,

porque trazia consigo e tinha em depósito 09 (nove) porções de substância entorpecente análoga à maconha, pesando 25,35g (vinte e cinco gramas e trinta e cinco centigramas) de massa bruta.

Narra a peça acusatória que a polícia civil recebeu informações de que o acusado comercializava drogas ilícitas em sua residência localizada no Bairro Jardim Tarumé e que naquele momento faria entrega de uma grande quantidade de droga para dois outros rapazes. Nesse contexto, fora montada “campana policial”, no intuito de averiguar a veracidade dos fatos, oportunidade em que constatada a entrada de dois rapazes na residência, que, depois de certo tempo, saíram do local com uma mochila, oportunidade que os investigadores efetuaram a abordagem.

Ainda, consta que, na aludida circunstância, o apelante tentou empreender fuga pelos fundos da residência, porém sem êxito, sendo contido na ocasião, juntamente com outros indivíduos, e realizadas revistas na residência e na mochila, quando então foram encontradas as porções de substâncias entorpecentes e uma balança de precisão.

Ao fim da marcha processual, o apelante fora condenado pel
a prática do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a imposição da
sanção de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, ao mínimo unitário
, e
, por outro lado, absolvido do crime previsto no art. 35,
caput
, do mesmo Diploma Legal.

O apelo merece parcial provimento.

A materialidade do crime em questão está estampada no auto de prisão em flagrante (id. 59350039, p. 2), boletim de ocorrência (id. 59350040, pp. 1-2), termo de apreensão (id. 59350040, p. 3), laudo de constatação preliminar (id. 59350040, p. 4) e laudo pericial (id. 59350063, pp. 1-3), além dos depoimentos colhidos na fase investigativa
e sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria delitiva, igualmente restou comprovada pelos elementos probatórios angariados, sobretudo ao se ter em vista que os policiais militares envolvidos na ocorrência apresentaram depoimentos firmes e harmônicos entre si no decorrer da persecução penal, não havendo dúvidas acerca da ocorrência do fato, porquanto relataram que
Willyan
estava no local da abordagem e que algumas porções de entorpecentes foram encontradas em seu poder, bem como outras no interior da residência, confirmando o envolvimento no narcotráfico.

O policial militar
Jamys da Silva Mota
, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos, afirmando que haviam denúncias de que o apelante comercializava drogas e que, durante patrulhamento, depararam-se com ele em frente da residência e, em busca pessoal, encontraram duas porções de droga. Relatou que dentro da casa encontraram outras porções da mesma substância e que no local havia
concentração de usuários e notícia de que quem fazia o tráfico seria
Willyan
(id. 59350094, mídia digital).

Por sua vez, o policial militar
Rômulo Vaslav Nijiansky Pinheiro Bicho
, embora não tenha se recordado dos fatos quando ouvido em Juízo (id. 59350094, mídia digital), na fase policial, declarou que haviam denúncias de que o apelante comercializava drogas, relatando que durante patrulhamento se depararam com ele em frente da residência e, em busca pessoal, encontraram duas porções de droga em seu bolso, sendo que, na busca residencial, encontraram mais porções da mesma substância (id. 59350039).

A testemunha de defesa,
Jordana Bueno Torales Basílio
, perante à autoridade judicial, declarou que com o apelante foram encontradas as porções de substâncias entorpecentes e que na região haviam vários usuários de drogas, sendo que um desses usuários é que deve ter acusado o réu da traficância (id. 59350094, mídia digital).

Muito embora o réu,
quando de seu interrogatório em juízo, tenha admitido que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia e que era apenas para consumo pessoal,
essa versão é isolada nos autos e bastante frágil para infirmar a conduta delitiva que lhe atribuída na inicial acusatória, sobretudo quando consideradas as circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos policiais militares que acompanharam a realização da diligência, todos coesos em ambas as fases processuais.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a situação flagrancial possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, a par de que demonstrada, à saciedade, a traficância realizada pelo apelante.

Enfatize-se que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo, consoante o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunias do TJMT, a dispor que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos probatórios constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas.

Importa consignar que o mero fato de
Willyan
fazer o uso ou não de entorpecentes ou
não ter sido surpreendido comercializando a droga no momento do ato flagrancial não o impede de responder pelo crime em debate, na medida em que, para sua configuração não é necessário que o agente efetue a venda, bastando que o possua, guarde, tenha em depósito ou transporte com a finalidade mercantil.

Logo,
não há falar em
absolvição do acusado, mostrando-se escorreita a sentença condenatória nesse sentido.

Por outro lado, em relação à pretendida readequação da pena aplicada ao acusado, a pretensão recursal merece acolhida.

No caso, a magistrada de instância originária fixou a pena basilar no patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Contudo, na segunda fase, fora reconhecida a existência da circunstância agravante da reincidência, ao argumento de que tramita em desfavor do acusado o Executivo de Pena nº 200053-32.2019.811.0055, sendo acrescida a fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a sanção intermediária em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem ainda 500 (quinhentos) dias-multa.

Sucede que, realizada consulta no executivo de pena mencionado, constatou-se que o crime praticado pelo acusado ocorreu meses depois do cometimento do delito em questão, mais precisamente em 02/11/2017 (conforme certificado junto à Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT), de sorte que o apelante ainda era primário, não merecendo a imposição da referida agravante.

Sabe-se que a reincidência se dá quando o agente, após ter sido condenado definitivamente por outro crime, comete novo delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da nova infração, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Nesse passo, em que pese o apelante tenha em seu desfavor condenação definitiva por outro crime de tráfico, observada a data do fato, conclui-se que ela não é decorrente de delito anterior ao crime em análise. Logo, por se cuidar de fato posterior, não poderá ser utilizado para fins de reincidência, tampouco, vale dizer, para exasperar a pena basilar como maus antecedentes.

A propósito, dada a recorrência do tema nas Cortes Superiores, fora ele tratado no Informativo de Jurisprudência n. 535 do Superior Tribunal de Justiça, ficando assente que “
na dosimetria da pena, os fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu
”.

No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste C. Tribunal: “
(...) Cabível o afastamento da circunstância agravante da reincidência com fundamento em condenação transitada em julgado por crime praticado posteriormente ao fato em exame
.” (TJMT – N.U 0006888-90.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Jul. 08/05/2019, DJE 10/05/2019).

Desse modo, o apelante deve ser considerado como tecnicamente primário, porquanto o fato incriminador
sub judice
fora praticado antes de qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor – 03/03/2017.

Assim, justificada a exclusão da citada agravante da segunda etapa dosimétrica, de rigor a readequação da pena imposta para o patamar mínimo legal anteriormente fixado, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por outro lado, conquanto não reconhecida a circunstância da reincidência, torna-se inaplicável o benefício da causa redutora de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto existente condenação criminal já transitada em julgada em desfavor do apelante pela prática do delito de (Executivo de Pena nº 200053-32.2019.811.0055), conforme já identificado acima, evidenciado sua dedicação a atividades criminosas, não satisfazendo, pois, o preenchimento dos requisitos para alcançar o benefício legal previsto no dispositivo encimado.

Destarte, à míngua de causa de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme a sentença proferida pelo magistrado de piso, a par do que dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime para o cumprimento da pena continuará sendo o semiaberto, não havendo falar em substituição por restritiva de direito, ante o teor do art. 44, inciso I, o Código Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao apelo manejado pela Defesa apenas para desconsiderar a circunstância agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em favor de
Willyan Santos da Costa
, mantido o regime semiaberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021